Tribunal: TJMT
Processo: 1005412-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1005412-77.2021.8.11.0000
Recorrentes: Tequendama Agropecuária Eireli, Agropecuária Rio Papagaio Ltda. e Apolinário Participações S.A
Recorrido: Banco Bradesco S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Tequendama Agropecuária Eireli, Agropecuária Rio Papagaio Ltda. e Apolinário Participações S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 117617491):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO RECUPERACIONAL – NULIDADE DE PREMISSAS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – ILEGITIMIDADE PARA RECORRER – INOVAÇÃO RECURSAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – AGRAVO DESPROVIDO.
Conforme se vê da decisão invectivada, foram devidamente fundamentados os motivos para o não conhecimento da preliminar de ilegitimidade do Banco Bradesco para recorrer da decisão que homologou o plano de recuperação judicial, uma vez que a referida preliminar não foi suscitada nas contrarrazões do Agravo de Instrumento pelas Recorrentes e muito menos no Agravo Interno anteriormente oposto.
Assim, apesar de se referir à matéria de ordem pública, tem-se que se trata de inovação recursal, eis que foi trazida nos autos apenas por ocasião da interposição dos Embargos de Declaração, de modo que não merece conhecimento.
No que tange aos honorários sucumbenciais, também não assiste razão às Agravantes, eis que pela leitura do art. 85, § 11, do CPC, conclui-se ser descabida qualquer condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de Agravo de Instrumento, haja vista ser este interposto em face de decisão interlocutória.
De igual forma, não há falar em aplicação do § 11, posto que na decisão agravada não foi arbitrada verba para que houvesse majoração.
Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos”. (N.U 1005412-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 123296959.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 49, § 2o, 59 e 69-A da Lei n. 11.101/05, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a previsão de supressão das garantias fidejussórias e reais, aprovada em Assembleia Geral, é válida e não configura afronta à Súmula 581 do col. STJ”.
Aduzem que “a própria superveniência da Lei 14.112/20, que incluiu o art. 69-A excluiu qualquer tipo de aplicação do disposto na súmula 581 do col. STJ e do Tema 885 representativo da controvérsia repetitiva”.
Afirmam que “se os credores entenderam pela própria aprovação do plano, modificando expressamente as condições anteriores, nos exatos termos do §2o do art. 49 da Lei 11.101/2005, não há que se falar em exclusão das premissas no 4, 5 e 6 do Plano de Recuperação Judicial”.
Recurso tempestivo (id 125175687) e preparado (id 125169699).
Contrarrazões no id 126983665.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os recorrentes afirmam que “a previsão de supressão das garantias fidejussórias e reais, aprovada em Assembleia Geral, é válida e não configura afronta à Súmula 581 do col. STJ”.
Afirmam que “se os credores entenderam pela própria aprovação do plano, modificando expressamente as condições anteriores, nos exatos termos do §2o do art. 49 da Lei 11.101/2005, não há que se falar em exclusão das premissas no 4, 5 e 6 do Plano de Recuperação Judicial”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“Na hipótese, ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que a decisão foi precisa ao manter a validade das premissas 04, 05 e 06 do Plano de Recuperação Judicial, mas limitar a sua eficácia à existência de consentimento do respectivo titular do direito de crédito.
Solução em sentido contrário, ou seja, a submissão ao plano de recuperação de credores que votaram contra a cláusula que prevê a exclusão de garantias importa verdadeira afronta à segurança jurídica e seus consectários, visto que um credor que concede crédito e recebe em troca uma garantia, certamente, precisa de segurança mínima de que essa garantia será respeitada, mesmo em caso de recuperação ou falência, na forma como prevista na Lei 11.101/2005.
(...)
Afinal, consoante as premissas acima desenvolvidas, a supressão das garantias fidejussórias e reais, conquanto juridicamente válida, é ineficaz em relação aos credores que não compareceram à Assembleia Geral de Credores ou se presentes, abstiveram-se de votar e, em especial, aos que votaram contra a aprovação do plano ou que formularam objeção direcionada a tal previsão.
Na hipótese, consta da ata da assembleia geral de credores que aprovou o Plano de Recuperação Judicial das Embargantes que o Banco Embargado votou desfavorável à sua aprovação.
Portanto, deve ser mantida a validade das premissas 04, 05 e 06 do Plano de Recuperação Judicial, mas limitada a sua eficácia à existência de consentimento do respectivo titular do direito de crédito”. (id 123296959 - Pág. 3/5)
Acerca da matéria, a Segunda Seção, o STJ adotou o entendimento de que a cláusula que estabelece a supressão das garantias reais e fidejussórias, no plano de recuperação judicial, devidamente aprovado pela assembleia geral de credores, é oponível apenas aos credores que expressamente assentiram com tal disposição, não produzindo efeitos em relação àqueles que não se fizeram presentes por ocasião da assembleia geral de credores, se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DO PLANO EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE COM ELA NÃO ANUÍRAM. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO.
1. Omissão do acórdão embargado quanto à questão acerca da eficácia da cláusula do plano de recuperação judicial que previu a supressão de garantias.
2. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram.
3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES”. (EDcl no REsp 1960888/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta e dissonância jurisprudencial em relação aos artigos 49, §2o, 59 e 69-A da Lei 11.101/05, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça